Tribunal: TJSP
Processo: 2126829-65.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
LOCAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS – Decisão agravada homologou o pericial – Acórdão de fls.140/142 não conheceu do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade – Interposição de recurso especial – Determinado o prosseguimento do recurso – Não apresentada contrariedade técnica que infirme a conclusão do laudo pericial – Ausente a obrigatoriedade da realização de oitiva

Ementa:
LOCAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS – Decisão agravada homologou o pericial – Acórdão de fls.140/142 não conheceu do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade – Interposição de recurso especial – Determinado o prosseguimento do recurso – Não apresentada contrariedade técnica que infirme a conclusão do laudo pericial – Ausente a obrigatoriedade da realização de oitiva de testemunhas pelo Perito Oficial – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126829-65.2018.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
SOLANGE APARECIDA MAGINI e SAMADHI LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, é
agravado DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126829-65.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Santo André – 7a Vara Cível
Processo número 1016641-14.2015.8.26.0554
MM. Juiz da causa: Márcio Bonetti
Agravante: Solange Aparecida Magini
Agravada: Dia Brasil Sociedade Ltda.
LOCAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS
MATERIAIS Decisão agravada homologou o pericial
Acórdão de fls.140/142 não conheceu do recurso, por
ausência de requisito de admissibilidade Interposição de
recurso especial Determinado o prosseguimento do recurso
Não apresentada contrariedade técnica que infirme a
conclusão do laudo pericial Ausente a obrigatoriedade da
realização de oitiva de testemunhas pelo Perito Oficial
RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO
Voto no 24833
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora contra a
decisão prolatada pelo I. Magistrado Márcio Bonetti (cópia de fls.122), que, nos autos da
“ação cominatória com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização”,
homologou o laudo pericial.
Alega que impugnado o laudo pericial, que o laudo foi
inconclusivo, e que necessária a realização de nova perícia. Pede o provimento do recurso,
para afastar a decisão agravada e determinar a realização de nova perícia.
O acórdão de fls.140/142 não conheceu do recurso, por ausência de
requisito de admissibilidade.
Em seguida, a Autora interpôs recurso especial (fls.144/146), que
foi admitido (fls.162/163) e, ao depois, provido pelo Superior Tribunal de Justiça, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126829-65.2018.8.26.0000 -Voto no
3
“determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal a quo para promover a análise do
cabimento do agravo de instrumento sob o prisma do Tema Repetitivo n. 988” (acórdão de
fls.196/205) o que foi cumprido, e recebidos os autos em 22 de janeiro de 2020.
A decisão de fls.235 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.239/244.
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que “a Autora e o Espólio de sua
mãe Ruth Magini são proprietários de dois terrenos contíguos”, que “parte desses dois
imóveis, bem como o galpão nele existente, erigido pela Ré, encontra-se alugada para esta
última para a exploração de loja de supermercado”, que “foram excluídas da locação partes
laterais desse terreno e ali construído pelas proprietárias um conjunto de lojas para a
locação a terceiros, tudo em comum acordo com a ré”, que “a área de estacionamento é
utilizada por todos os visitantes desse complexo arquitetônico”, que a Requerida “recebe
diariamente uma grande quantidade de mercadorias que são descarregadas pelos
fornecedores na porta daquele estabelecimento”, e que “durante o descarregamento os
caminhões permanecem com os motores ligados, com os escapamentos voltados para as
lojas”.
Acrescenta que “todos os inquilinos das lojas situadas do lado
direito do terreno devolveram as chaves antecipadamente ou não renovaram as locações”,
que a Requerida “sem avisar ou consultar a Autora ou sua administradora, colocou
correntes na parte frontal do terreno”, que “essas correntes cerram inclusive as passagens
de pedestres marcadas nas laterais do terreno”, e que a Requerida “costumeiramente faz a
lavagem da parte frontal de seu estabelecimento com esguichos, empurrando essa água
servida e lixo que a acompanha para frente, em direção à rua, passando defronte às lojas
das Autoras”, e pede a condenação à obrigação de fazer (para cessar as alegadas violações
ao direito de vizinhança) e ao pagamento de indenização por danos materiais (cópias de
fls.13/23).
A Requerida sustenta, na contestação (cópias de fls.24/34), que
“jamais firmou qualquer acordo verbal com a Autora, principalmente relacionado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126829-65.2018.8.26.0000 -Voto no
4
compartilhamento da área locada”, que “a demarcação do estacionamento pela Ré não
impede a circulação de pedestres ao conjunto de lojas localizado ao lado”, que “os
caminhões que entregam as mercadorias à Ré sempre permanecem dentro da área locada,
inexistindo, portanto, mau uso”, que “a Autora objetiva imputar à Ré os danos causados
pelo desgaste natural das calçadas e dos toldos”, e que não comprovada a violação ao
direito de vizinhança.
Em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados (existência de
acordo verbal sobre utilização do estacionamento e danos causados em razão do mau uso
do imóvel) foi determinada a produção de provas documental, testemunhal e pericial
(decisão saneadora fls.145/146 da ação originária).
O laudo pericial (fls.207/235 da ação originária) consigna que “a
perícia técnica judicial constatou fissuras, trincas e quebradiços sobre a área de circulação
das calçadas”, que “tais anomalias são exógenas e provavelmente surgiram devido ao
tráfego para a manobra de veículos leves e pesados”, que “não foi possível constatar a
existência de fechamento através de correntes metálicas na área frontal do
estacionamento”, e que “considerando que inexistem ralos e canalizações para a captação
de água servida na área de estacionamento descoberto...o calçamento de fronte às lojas
acaba inerentemente sendo atingido pela água com resíduos orgânicos, que é conduzida até
os limites da sarjeta”
A Autora apresentou parecer técnico divergente (fls.241/267 da
ação originária) e o Perito Oficial prestou esclarecimentos (fls.283/294 daqueles autos), em
que refutadas as alegações do assistente técnico da Autora.
Ao depois, a Autora apresentou impugnação ao laudo pericial
(fls.298/300 daqueles autos), alegando que não observado o disposto no artigo 473,
parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.
O Perito Oficial prestou novos esclarecimentos (fls.314/318 da
ação originária), em que ratifica as conclusões do laudo pericial, e afirma que “o rol das
fissuras e trincas formadas sobre o calçamento, bem como no pavimento do
estacionamento descoberto e da área de manobra, provavelmente está associado à enorme
exposição das intempéries tais como frio, chuva e calor” (fls.316 daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126829-65.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, a Autora apresentou outra impugnação (fls.322/324),
reiterando que violado o disposto no artigo 473, parágrafo terceiro, do Código de Processo
Civil (necessária a “entrevista com pessoas que trabalham nos locais afetados, pois são
estes que poderão informar sobre o tráfego dos caminhões”) e que o laudo pericial é
inconclusivo (consigna que os danos “provavelmente” estão associados à variação
climática) e, então, proferida a decisão agravada.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
O artigo 473, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil
faculta ao Perito Oficial e aos assistentes técnicos “valer-se de todos os meios necessários,
ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder
da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas,
mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento
do objeto da perícia”.
Contudo, ausente a obrigatoriedade da realização de oitiva de
testemunhas pelo Perito Oficial, a quem incumbe avaliar a presença (ou não) dos elementos
técnicos necessários para a elaboração do laudo, e, por outro lado, eventual oitiva de
funcionários da Requerida e lojistas poderá ser objeto da prova testemunhal (se o caso).
Ademais, incabível o acolhimento da alegação de que o laudo
pericial foi inconclusivo, em razão do uso da palavra “provavelmente” para indicar a
hipótese de surgimento dos danos constatados, ressaltando-se, por oportuno, que eventual
insatisfação da Autora com as conclusões da prova pericial não torna obrigatória, por si, a
realização de nova perícia.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator